Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-66.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Suposta infração administrativa de trânsito em relação a estacionamento defronte a saída de garagem não afasta a responsabilidade do causador do dano, o qual colidiu com o veículo segurado – A seguradora, por seu turno, faz jus ao ressarcimento daquilo que pagou em razão do acidente e que foi devidamente comprovado – Eventual ressarcimento dos danos

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Suposta infração administrativa de trânsito em relação a estacionamento defronte a saída de garagem não afasta a responsabilidade do causador do dano, o qual colidiu com o veículo segurado – A seguradora, por seu turno, faz jus ao ressarcimento daquilo que pagou em razão do acidente e que foi devidamente comprovado – Eventual ressarcimento dos danos sofridos por terceiro (franquia que seria suportada pela vítima do acidente) não pode ser abatida da quantia devida à seguradora – Os juros moratórios incidem desde o evento danoso - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação da autora provida.
Apelação do réu desprovida, com observação.